Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova inútil deve ser indeferida. Outrossim, sobre a questão operou-se a preclusão, visto que não houve recurso contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido de provas. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2.1 Nada obstante, em regra, a gratuidade de justiça não possua efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na hipótese dos autos, ao contrário, cumpre o deferimento com efeito retroativo, em razão de o pedido não ter sido apreciado oportunamente na origem.
3. O art. 475 do Código Civil faculta ao credor pedir a resolução do contrato ou exigir o cumprimento quando do inadimplemento da obrigação. Para tanto, em tratando de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a lei faculta requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade seja de fração da dívida, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69. Destarte, e ainda porque o inadimplemento próximo à metade do débito tem impacto expressivo no equilíbrio contratual, mostra-se inaplicável a teoria do adimplemento substancial.
4. Apelação conhecida e não provida.